Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PGAMENTO. MENSALIDADE. ASSOCIAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se se o valor do montante referente aos honorários de advogado definidos pelo Juízo singular é irrisório.
2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o ínfimo valor da causa (R$ 601,69).
3. Os honorários de advogado fixados na sentença devem ser mantidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.